Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603309-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603309-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - PALOMA ALVES BIAVATI -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PALOMA ALVES BIAVATI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
BRUNA COLERAUS SILVA (ADVOGADO)
MARCOS LEVIZ DA SILVA (ADVOGADO)
PALOMA ALVES BIAVATI (REQUERENTE)
BRUNA COLERAUS SILVA (ADVOGADO)
MARCOS LEVIZ DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809382
27/02/2024
18:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.213

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603309-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PALOMA ALVES BIAVATI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BRUNA COLERAUS SILVA - OAB/PR64788
ADVOGADO: MARCOS LEVIZ DA SILVA - OAB/PR74335
REQUERENTE: PALOMA ALVES BIAVATI
ADVOGADO: BRUNA COLERAUS SILVA - OAB/PR64788
ADVOGADO: MARCOS LEVIZ DA SILVA - OAB/PR74335
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas, somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. É possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas,
quando o valor da irregularidade representa baixo valor nominal.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43809382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718100622900000042766342
Número do documento: 24022718100622900000042766342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:22:06

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PALOMA ALVES BIAVATI,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022. As contas
finais foram apresentadas em 28/10/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43445245).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer técnico conclusivo no qual opinou pela aprovação da conta com
ressalva, em razão da localização de única despesa no valor de R$ 100,00 (cem reais),
caracterizada como omissão de receitas e gastos.

No despacho de id.43586667 foi determinada a intimação da parte acerca do
contido no parecer técnico conclusivo, contudo, não houve manifestação da prestadora, conforme
certificado pela seção de processamento (id. 43769561).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas, e quanto à
irregularidade asseverou:

“ ...a omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induzem
o entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando-os
como receitas de origem não identificada, impondo o recolhimento de valor
equivalente ao” Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019”. (ID 43772733).

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43809382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718100622900000042766342
Número do documento: 24022718100622900000042766342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:22:06

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por PALOMA ALVES
BIAVATI, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

A candidata recebeu 941 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentos as
seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou pela aprovação das contas com ressalva, em razão da localização de única
despesa não declarada, no valor de R$ 100,00, caracterizada como omissão de receitas e
gastos.

No despacho de id.43586667 foi determinada a intimação da parte acerca do
contido no parecer técnico conclusivo, contudo, não houve manifestação da prestadora, conforme
certificado pela seção de processamento (id. 43769561).

No pertinente à irregularidade, a D. Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que:

“ ...a omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induzem
o entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando-os
como receitas de origem não identificada, impondo o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.” (ID 43772733).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da única irregularidade apontada no
parecer conclusivo.

Num. 43809382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718100622900000042766342
Número do documento: 24022718100622900000042766342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:22:06

Omissão de receitas e gastos

O Parecer Conclusivo indicou a existência de uma única despesa de natureza
eleitoral não informada no sistema SPCE. A nota fiscal emitida pelo fornecedor ESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MANAUS LTDA. no valor de R$ 100,00, foi localizada na base de dados da Justiça
Eleitoral “mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais” (id. 43586095)

Apesar de intimada, não houve manifestação da prestadora, conforme certificado
pela seção de processamento (id. 43769561).

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, especificamente o inc. I,
alínea “g” exige que as receitas e despesas sejam detalhadas. Com efeito, a localização de
despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada com recursos que não transitaram
regularmente pela respectiva conta bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos
de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

A omissão de receita e de despesa é, em princípio, falha grave, por indicar a
utilização de recursos que não transitaram pela conta bancária, em
inobservância à legislação eleitoral, o que caracteriza utilização de recursos
de origem não identificada, nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas
Eleitorais 060290252/PR, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Acórdão de 15/12/2023, Publicado no(a) DJE-12, data 23/01/2024)

Embora a omissão no registro de despesas vinculadas ao período eleitoral e
identificadas em documentos fiscais seja irregularidade grave porque pode afetar a confiabilidade
das contas, o valor de R$ 100,00 pode ser considerado diminuto em relação ao total da
arrecadação e em termos percentuais representa apenas 0,4% das receitas arrecadadas, não
representando prejuízo à fiscalização das contas.

Logo, em vista do pequeno valor da irregularidade, nos termos do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade da
proporcionalidade, pois segundo a Corte Superior “a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou
valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Por essas razões, dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações (0,4%), viável a anotação de RESSALVA, por força da aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

Por fim, a prestadora deve realizar o recolhimento da importância de R$ 100,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, por
meio de Guia de Recolhimento da União.

Num. 43809382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718100622900000042766342
Número do documento: 24022718100622900000042766342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:22:06

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas apresentadas por PALOMA ALVES
BIAVATI relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido Liberal,
nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$
100,00 (cem reais), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora,
a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, referente à utilização de recursos
de origem não identificada, a partir do mês de agosto de 2022, nos termos do inciso II do art. 39
da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603309-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
PALOMA ALVES BIAVATI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: BRUNA
COLERAUS SILVA - PR64788, MARCOS LEVIZ DA SILVA - PR74335 - REQUERENTE:
PALOMA ALVES BIAVATI - Advogados da REQUERENTE: BRUNA COLERAUS SILVA -
PR64788, MARCOS LEVIZ DA SILVA - PR74335.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718100622900000042766342
Número do documento: 24022718100622900000042766342
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:22:06